Tribunal: TCU
Processo: 019.112/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Maria Guiomar Krause Gonçalves Guidotti.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Maria Guiomar Krause Gonçalves Guidotti, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria Guiomar Krause Goncalves Guidotti (Ato n. 86094/2018), emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a supressão da parcela de proventos impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.